Tribunal: TJMT
Processo: 1009861-04.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009861-04.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELZA DE JESUS SILVA - CPF: 808.256.641-87 (RECORRENTE), INDIANARA MAZIERO - CPF: 026.466.101-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL. DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO. INFORMAÇÃO BAIXADA. PERMANECENDO APENAS NO HISTÓRICO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, como o histórico informa a situação mês a mês, se após a quitação permaneceu somente no histórico, não é devido indenização a título de dano moral.

Recurso do banco provido.

Recurso da autora improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009861-04.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente:

Elza de Jesus Silva e

Banco Bradesco S/A

Recorrida:

Elza de Jesus Silva e

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2023 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei no 13.105/2015, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, para determinar:

I- O reconhecimento da ilicitude na inserção do nome do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a comunicação aos mesmos e a retirada do sistema operacional da empresa no valor de R$ 344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) a partir do trânsito em julgado da presente sentença.

II- A condenação da Requerida a pagar à Requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da sentença, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, sendo em 01/01/2018.

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da Autora, somente com relação ao débito discutido neste feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte autora alega, em síntese, que teve seu nome inserido indevidamente no sistema de análise de crédito do Banco Central, chamado SISBACEN, no valor de R$ 344,00, no campo “PREJUÍZO”, durante o período de 01/2018 a 10/2019. Nas razões recursais pugna pela majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A instituição financeira, por sua vez, sustenta que o sistema SCR não se trata de um sistema de restrição, mas sim de informação de crédito do Banco Central. Aduz que a exclusão da dívida inserida no SCR foi excluída anteriormente a ingresso da presente ação judicial, não havendo provas de prejuízos acarretando na época em que constava a dívida no sistema SISBACEN. Em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Pois bem. Da análise dos autos, observo que as informações contidas no SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil, juntado na petição inicial, não há verossimilhança nas alegações da Reclamante.

Como se vê, no referido documento, no histórico consta lançado como prejuízo o valor de R$ 344,00, sendo inserido nos meses de 01/2018 a 10/2019. No mês de 11/2019, não consta mais a existência de tal débito.

Por ausência de previsão legal e ser norma do Banco Central do Brasil, não há necessidade de a instituição financeira previamente notificar o consumidor nas anotações do SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil.

O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, durante determinado período, mês a mês, se a dívida persistir continuará constando no próximo mês, se inexistir a divida não mais constará no próximo mês.

Portanto, apesar da autora alegar que lhe foi negado financiamento em razão de constar a informação de prejuízo indevidamente em seu nome, não há prova de tal alegação. A propositura da presente ação se deu em 18/03/2023, enquanto a exclusão da informação de dívida no sistema do Banco Central se deu em 11/2019, bem como não restou comprovado que a negativa de crédito ocorreu no período em que a dívida constava no SISBACEN.

Desta forma, não há como condenar o Promovido ao pagamento de indenização a título de dano moral ao Promovente, pois não se vislumbra no presente caso, nenhum ato ilícito praticado por este. Com o acolhimento da pretensão recursal da instituição financeira fica prejudicado o pedido de majoração do quantum indenizatório requerido pela parte Autora.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
DOU PROVIMENTO ao recurso da instituição financeira reclamada
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Em consequência,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Reclamante
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024